Tribunal: TJES
Processo: 0042832-26.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: 2023-10-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE
ATO
ADMINISTRATIVO – REGULARIDADE
DO PROCEDIMENTO
– CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – INVIABILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE A VALORAÇÃO PROBATÓRIA E PENALIDADE –
REPROVAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO
–
EXONERAÇÃO PREVISTA EM LEI
–
RÉU ABSOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NA ESFERA CRIMINAL SEM REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA –
RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Trata-se, na origem, de ação
declaratória de nulidade de ato
administrativo
ajuizad
a
por
Adriano Mário Ladislau

contra
ato de
exoneração
do cargo de
agente
de escolta e vigilância penitenciária

decorrente de processo administrativo disciplinar
instaurado
por comissão de avaliação de estágio probatório
da
SEJUS
.

2
.
Extrai-se dos autos que na noite do dia 31.03.2011 para o dia 01.04.2011, dois presos fugiram da Penitenciária de Segurança Média II
escoltados por falsos policiais
,
ocasião em que
o servidor, ora apelante, anotou no livro de registro nº. 15, que na escala matutina (4h às 6h) estava acompanhado do agente George Luiz Santana Loureiro,
fato que serviu para que a comissão de avaliação de estágio probatório atribuísse ao servidor a nota de apenas 30% (trinta por cento) nos fatores “postura profissional” e “probidade” que compõem o item de avaliação de idoneidade moral e ética no estágio probatório.

3
.
R
egistra-se
que as irresignações do apelante quanto à valoração probatória efetivada pela comissão de avaliação de estágio probatório em relação ao episódio em que o mesmo inseriu informação falsa
no livro de registro
de sua escala
não permite o controle judicial do ato administrativo, porque a revisão judicial restringe-se à apreciação de vícios capazes de nulificar o processo administrativo, sendo vedada a incursão no mérito administrativo.

4
.
Verifica-se nos autos do PAD
que o apelante
exerceu o contraditório e ampla defesa, sendo intimado de todos os atos do PAD
e ainda interposto
recurso
administrativo
(fl.
26/30)
,
apresenta
n
do
testemunhas
(fl.
31
) e
documentos
(fl.
32
).

5
. A exoneração imposta ao recorrente é ato administrativo vinculado, uma vez enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas que a lei comina a exoneração (art. 40, I, da Lei Complementar nº. 46/1994) não caberá à autoridade competente concluir de forma diversa (STJ, MS 25258/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, DJe: 19.6.2023).

6
.
Verifica-se que
a conduta do
agente,
de inserir informação falsa em livro de registro oficial de escala,
afrontou os preceitos estabelecidos nas alíneas “a” e “c”, do artigo 12, do Decreto nº. 26
2
4/2010, que estabelece a postura profissional e a probidade na atuação do servidor, o que serviu para que sua nota fosse valorada em patamar inferior ao mínimo
de 40% (quarenta por cento)
previsto para aprovação em estágio probatório.

7
. Diante da referida previsão contida no inciso I, do artigo 40, da Lei Complementar Estadual nº. 46/1994, constata-se que a exoneração aplicada ao agente público observou os princípios constitucionais e administrativos da legalidade e da eficiência (art. 37, CF c/c art. 2º, da Lei 9.784/1999).

8
. No tocante ao argumento de o recorrente ter sido absolvido na esfera criminal pela imputação da prática do fato objeto do processo administrativo em questão, nos autos da ação penal nº. 00025130620118080050, ressalta-se que há independência entre as esferas criminal, civil e administrativa.

9
. A
Lei Complementar Estadual nº. 46/1994, em consonância com o Código de Processo Penal e o Código Civil, estabelece que "a absolvição criminal só afasta a responsabilidade civil ou administrativa do servidor público, se concluir pela inexistência do fato ou lhe negar a autoria" (art. 230 c/c 66 do CPP c/c 935 do CC).

10
. No caso dos autos, verifica-se que o servidor foi absolvido das imputações previstas nos artigos 296, §1º, III c/c 351, §3º, e 317, §1º, do Código Penal, por insuficiência de provas, o que não causa nenhuma repercussão na esfera administrativa, conforme jurisprudências do c. STJ
(
MS 18.090-DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe: 08.05.2013
).

11
. Conclui-se pelo acerto da sentença impugnada que, ao constatar a inexistência de nulidades no processo administrativo em questão,
manteve

a exoneração do servidor, ora apelante,
diante de sua reprovação em avaliação de estágio probatório,
conforme artigo 4
0
, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº.
46
/19
94
.

12.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0042832-26.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANO MARIO LADISLAU

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

EMENTA: APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE
ATO
ADMINISTRATIVO – REGULARIDADE
DO PROCEDIMENTO
– CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – INVIABILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE A VALORAÇÃO PROBATÓRIA E PENALIDADE –
REPROVAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO
–
EXONERAÇÃO PREVISTA EM LEI
–
RÉU ABSOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NA ESFERA CRIMINAL SEM REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA –
RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Trata-se, na origem, de ação
declaratória de nulidade de ato
administrativo
ajuizad
a
por
Adriano Mário Ladislau

contra
ato de
exoneração
do cargo de
agente
de escolta e vigilância penitenciária

decorrente de processo administrativo disciplinar
instaurado
por comissão de avaliação de estágio probatório
da
SEJUS
.

2
.
Extrai-se dos autos que na noite do dia 31.03.2011 para o dia 01.04.2011, dois presos fugiram da Penitenciária de Segurança Média II
escoltados por falsos policiais
,
ocasião em que
o servidor, ora apelante, anotou no livro de registro nº. 15, que na escala matutina (4h às 6h) estava acompanhado do agente George Luiz Santana Loureiro,
fato que serviu para que a comissão de avaliação de estágio probatório atribuísse ao servidor a nota de apenas 30% (trinta por cento) nos fatores “postura profissional” e “probidade” que compõem o item de avaliação de idoneidade moral e ética no procedimento de avaliação do estágio probatório.

3
.
R
egistra-se
que as irresignações do apelante quanto à valoração probatória efetivada pela comissão de avaliação de estágio probatório em relação ao episódio em que o mesmo inseriu informação falsa
no livro de registro
de sua escala
não permite o controle judicial do ato administrativo, porque a revisão judicial restringe-se à apreciação de vícios capazes de nulificar o PAD, sendo vedada a incursão no mérito administrativo.

4
.
Verifica-se nos autos do PAD
que o apelante
exerceu o contraditório e ampla defesa, sendo intimado de todos os atos do PAD
e ainda interposto
recurso
administrativo
(fl.
26/30)
,
apresenta
n
do
testemunhas
(fl.
31
) e
documentos
(fl.
32
).

5
. A exoneração imposta ao recorrente é ato administrativo vinculado, uma vez enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas que a lei prevê a exoneração (art. 40, I, da Lei Complementar nº. 46/1994) não caberá à autoridade competente concluir de forma diversa (STJ, MS 25258/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, DJe: 19.6.2023).

6
.
Verifica-se que
a conduta do
agente,
de inserir informação falsa em livro de registro oficial de escala,
afrontou os preceitos estabelecidos nas alíneas “a” e “c”, do artigo 12, do Decreto nº. 26
2
4/2010, que estabelece a postura profissional e a probidade na atuação do servidor, o que serviu para que sua nota fosse valorada em patamar inferior ao mínimo
de 40% (quarenta por cento)
previsto para aprovação em estágio probatório.

7
. Diante da referida previsão contida no inciso I, do artigo 40, da Lei Complementar Estadual nº. 46/1994, constata-se que a exoneração aplicada ao agente público observou os princípios constitucionais e administrativos da legalidade e da eficiência (art. 37, CF c/c art. 2º, da Lei 9.784/1999).

8
. No tocante ao argumento de o recorrente ter sido absolvido na esfera criminal,
nos autos da ação penal nº. 00025130620118080050,
pela imputação da prática do mesmo fato objeto do processo administrativo em questão, ressalta-se que há independência entre as esferas criminal, civil e administrativa.

9
. Acrescenta-se que a
Lei Complementar Estadual nº. 46/1994, em consonância com o Código de Processo Penal e o Código Civil, estabelece que "a absolvição criminal só afasta a responsabilidade civil ou administrativa do servidor público, se concluir pela inexistência do fato ou lhe negar a autoria" (art. 230 c/c 66 do CPP c/c 935 do CC).

10
. No caso dos autos, verifica-se que o servidor foi absolvido das imputações previstas nos artigos 296, §1º, III c/c 351, §3º, e 317, §1º, do Código Penal, por insuficiência de provas, o que não causa nenhuma repercussão na esfera administrativa, conforme jurisprudências do c. STJ
(
MS 18.090-DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe: 08.05.2013
).

11
. Conclui-se pelo acerto da sentença impugnada que, ao constatar a inexistência de nulidades no processo administrativo em questão,
manteve

a exoneração do servidor, ora apelante,
diante de sua reprovação em avaliação de estágio probatório,
conforme artigo 4
0
, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº.
46
/19
94
.

12.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0042832-26.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANO MARIO LADISLAU

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS RODRIGUES FRAGA - ES13334-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação (fls. 4
13
/4
23
) interposto por

ADRIANO MÁRIO LADISLAU

contra
sentença (fls.
390
/
395
),
integralizada pela decisão (fls. 408/409),
proferida pelo Juízo da
1
ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação
declaratória

de nulidade de ato
administrativo
ajuizada em face
do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pedido autora
l
e manteve a
exoneração
do autor, ora apelante,
em decorrência de reprovação em estágio probatório
, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios
arbitrados em R$ 500,00
(
quinhentos reais
),
na forma do artigo 85, § 8º, do CPC
, suspendendo a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da Justiça.

Irresignad
o
,
o
apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada
pelo fat
o
de: (
i
)
o
ato
administrativo impugnado
carece
r
de fundamentação;
(
ii
)
os motivos não foram expostos de forma clara, prejudicando o exercício da ampla defesa;
(
iii
) o ato
de exoneração
carece de proporcionalidade e razoabilidade;
(
iv
) na data da avaliação
do estágio probatório
encontrava-se custodiado, sendo a avaliação nula
e as faltas laborais justificadas
;
(
v
) foi absolvido na
esfera
criminal pelo
s
fatos objeto do processo administrativo;
(
v
i
)
pugnando
pela declaração de nulidade do ato
administrativo
que
o
exonerou
do
cargo de agente penitenciário
,
a fim de
reintegr
á
-
l
o com todos os direitos advindos.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal (fls. 42
5
/4
29
), sob argumento,
em síntese,
de que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito
d
a
decisão
administrativ
a
que culminou na
exoneração
do apelante, pelo fato d
e
o
processo administrativo ter transcorrido
com observância d
os princípios da ampla defesa e do contraditório, acrescentando que o apelante
, durante estágio probatório,
inseriu informações falsas no livro de registro (fls. 55/58) no mesmo horário em que houve a fuga de dois presos da penitenciária,
o que foi considerado pela comissão de avaliação de estágio probatório no lançamento das notas de aproveitamento
.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise de suas razões.

Trata-se, na origem, de ação
declaratória de nulidade de ato
administrativo
ajuizad
a
por
Adriano Mário Ladislau

contra
ato de
exoneração
do cargo de
agente
de escolta e vigilância penitenciária

decorrente de processo administrativo disciplinar
instaurado
por comissão de avaliação de estágio probatório
da
SEJUS
.

Consta nos autos que o apelante
foi reprovado no estágio probatório referente ao
mencionado
cargo, por ter obtid
o
pontuação de 30% (trinta por cento)
em postura profissional e probidade,
diante
da constatação, em processo administrativo disciplinar, de que o
servidor
inseriu
informação falsa no livro de registro nº. 15
,
consistente no relato
de que o
agente
George Luiz Santana Loureiro estava na sua presença durante a ocorrência de fuga de presos da Penitenciária de Segurança Média II.

Extrai-se dos autos que na noite do dia 31.03.2011 para o dia 01.04.2011, dois presos fugiram da Penitenciária de Segurança Média II
escoltados por falsos policiais
,
ocasião em que
o servidor, ora apelante, anotou no livro de registro nº. 15, que na escala matutina (4h às 6h) estava acompanhado do agente George Luiz Santana Loureiro.

O Diretor da unidade prisional, diante da constatação da referida fuga dos
custodiados
, colheu termo de declaração de todos os servidores penitenciários que haviam trabalhado no dia da fuga, dentre eles, o agente Adriano Mário Ladislau,
ora apelante, o qual
consignou “
que, na verdade, entre as 04h00min e 05h00min do dia 01/04/2011, ao invés do servidor George Luiz Santana Loureiro, conforme ele mesmo havia registrado, foram os servidores Jonatas e Elirio que, com ele, ficaram de guarda
”
(fls. 53/57).

Verifica-se que a
comissão de
avaliação do estágio probatório do agente de escolta e vigilância penitenciária, Adriano Mário Ladislau, ora apelante,
utilizou a referida declaração no procedimento administrativo em questão e atribuiu a
o
servidor
o
aproveitamento de
apenas
30%
(trinta por cento)

nos fatores “postura profissional” e “probidade”
que compõem o item de avaliação de
idoneidade moral e ética
no estágio probatório
.

Diante d
o

não atingimento da nota mínima quarenta por cento
(
40%
)
na avaliação d
e um d
o
s requisitos do
estágio probatório,
conforme artigo 20, do Decreto nº. 2624/2010,
o
referido
servidor foi exonerado
pelo ato nº. 508/2013
,
nos termos do artigo 40, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº. 46/1994.

Pois bem.

Como cediço, o
estágio probatório
“
é o período de 3 (três) anos em que o servidor público nomeado para cargo de provimento efetivo ficará em avaliação, [...] e, durante o qual, serão apuradas sua aptidão e capacidade para permanecer no exercício do cargo
”
(art. 38, LCE 46/94)
e
, não sendo aprovado,
será
submetido ao devido processo administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa
.

R
egistra-se
que a
s irresignações
do apelante quanto à valoração probatória efetivada pela
comissão de avaliação de estágio probatório,
em relação
ao episódio em que
o mesmo
inseriu informação falsa
no livro de registro
de sua escala,
não permite o controle judicial do ato administrativo, porque a revisão judicial
restringe-se à apreciação de vícios capazes de nulificar o
processo administrativo
, sendo vedada a incursão no mérito administrativo.

Verifica-se nos autos do PAD
que o apelante
exerceu o contraditório e ampla defesa, sendo intimado de todos os atos do PAD
e ainda interposto
recurso
administrativo
(fl.
26/30)
,
apresenta
n
do
testemunhas
(fl.
31
) e
documentos
(fl.
32
).

A propósito, a exoneração imposta ao recorrente é ato administrativo vinculado, assim, uma vez enquadrado o caso dentre aqueles que a lei comina a exoneração (art. 40, I, da Lei Complementar nº. 46/1994) não caberá à autoridade competente concluir de forma diversa (STJ, MS 25258/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, DJe: 19.6.2023).

Verifica-se que
a conduta do
agente,
de inserir informação falsa em livro de registro oficial de escala,
afrontou os preceitos estabelecidos nas alíneas “a” e “c”, do artigo 12, do Decreto nº. 26
2
4/2010, que estabelece a postura profissional e a probidade na atuação do servidor, o que serviu para que sua nota fosse valorada em patamar inferior ao mínimo
de 40% (quarenta por cento)
previsto para aprovação em estágio probatório
:

[...]
Art. 11.
Durante o período de estágio probatório, o servidor público será avaliado quanto ao cumprimento dos seguintes requisitos
, nos termos do art. 39 da Lei Complementar nº 46/1994:

I - idoneidade moral e ética;

II - disciplina;

III - dedicação ao serviço;

IV – eficiência.

Art. 12. Fica estabelecida a pontuação máxima de 100 pontos para cada avaliação parcial, distribuídos de acordo com os seguintes critérios:

I -
Idoneidade Moral e Ética
: atributos do padrão de conduta do servidor cuja atuação deverá pautar-se pela observância aos princípios éticos aplicáveis aos servidores públicos, estabelecidos no Código de Ética dos Servidores Civis do Estado do Espírito Santo.

I.1 - Pontuação máxima: 30 pontos - Peso 3

I.2 - Fatores e critérios de Avaliação:

a) postura profissional: conduta do servidor em consonância com os valores morais e éticos, preservando a imagem e a reputação do serviço público;

[...]
c) probidade: atuação com honestidade e integridade no trato dos interesses do Estado, exercendo suas funções sem usufruir dos poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito próprio ou em favorecimento a terceiros;

[...] Art. 20. O servidor que, em qualquer avaliação parcial de desempenho,
obtiver pontuação inferior a 40% daquela atribuída a algum dos requisitos previstos nos artigos 11 e 12, será considerado reprovado no estágio probatório e exonerado
, nos termos do art. 40, inciso I da Lei Complementar nº 46, de 31/01/1994, independentemente da quantidade de avaliações periódicas de desempenho a que tiver sido submetido. [...].
(destaquei)

Na presente hipótese, a legislação prevê a
exoneração
do servidor em estágio probatório que não atingir o desempenho míni
mo (
com
pontuação de 40%) na avaliação d
o requisito
“idoneidade moral e ética”
, de modo que não caberá ao julgador
manifestar entendimento diverso do previsto em lei
, como almejado pelo recorrente (AC 024110387826, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Segunda Câmara Cível, DJe: 7.3.2018 e AC 0010641-83.2017.8.08.0024, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Primeira Câmara Cível, DJe: 14.7.2022).

Reforça-se que o apelante incorreu em conduta incompatível com o cargo de agente de escolta e vigilância penitenciária, ao inserir informação falsa no livro de registro oficial de escala,
conforme destacado no parecer
da comissão de avaliação de estágio probatório:

[...] O servidor em comento foi aprovado em concurso público para o cargo de agente de escolta e vigilância penitenciária,
e na forma do Decreto nº. 2624-R de 22 de novembro de 2010, foi submetido ao processo para avaliação em estágio probatório. Com fulcro no supracitado Decreto, e nos termos do Formulário de Avaliação Parcial de Estágio Probatório – FAPEP, a pontuação mínima para aprovação em cada fator do quesito avaliado foi estabelecida em 40%, com pontuação máxima a ser alcançada pelo avaliando fixada em 100%.
Adriano Mário Ladislau foi devidamente avaliado e, na forma da legislação pertinente obteve aproveitamento fixado em 30% nos fatores POSTURA PROFISSIONAL E PROBIDADE, do requisito IDONEIDADE MORAL E ÉTICA
.
[...] Isto posto, a Comissão delibera pelo encaminhamento do presente ao Excelentíssimo Secretário de Estado da Justiça, para na forma do Decreto nº. 2.624-R, de 22 de novembro de 2010, informar que o servidor Adriano Mário Ladislau, matrícula nº. 2789108, Agente de Escolta e Vigilância Penitenciário EFETIVO, não foi aprovado na avaliação de estágio probatório. Portanto, a comissão solicita a emissão de ato de reprovação no estágio probatório e a não confirmação no cargo ocupado em diário deste Estado. [...].
(destaquei)

Assim, diante da referida previsão contida no inciso I, do artigo 40, da Lei Complementar Estadual nº. 46/1994, constata-se que a exoneração aplicada ao agente público observou os princípios constitucionais e administrativos da legalidade e da eficiência (art. 37, CF c/c art. 2º, da Lei 9.784/1999
1
).

No tocante ao argumento de o recorrente ter sido absolvido na esfera criminal pela imputação da prática do fato objeto do processo administrativo em questão, nos autos da ação penal nº. 00025130620118080050, ressalta-se que
há independência entre as esferas criminal, civil e administrativa
. E, nesse sentido, a
Lei Complementar Estadual nº. 46/1994
, em consonância com o Código de Processo Penal e o Código Civil, estabelece
que "
a absolvição criminal só afasta a responsabilidade civil ou administrativa do servidor público,
se concluir pela inexistência do fato ou lhe negar a autoria
" (art. 230 c/c 66 do CPP c/c 935 do CC - destaquei).

No caso dos autos, verifica-se que o servidor foi absolvido das imputações previstas nos artigos 296, §1º, III c/c 351, §3º, e 317, §1º, do Código Penal,
por insuficiência de provas
(AC 0002513-06.2011.8.08.0050, Rel. Des. ADALTO DIAS TRISTÃO, Segunda Câmara Criminal, DJe: 30.9.2020), o que não causa nenhuma repercussão na esfera administrativa, conforme jurisprudências do c.
STJ
:

“
[...] As únicas hipóteses de repercussão do resultado do processo penal na esfera administrativa ocorrem quando for constatada a
inexistência de fato ou a materialidade da autoria
, o que importa dizer que, ocorrendo quaisquer dessas situações, o servidor não poderá ser punido administrativamente, devendo ser revista a pena porventura aplicada antes do término do processo penal em que haja absolvição criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria”. (MS 18.090-DF, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 8/5/2013 - destaquei).

Conclui-se pelo acerto da sentença impugnada que, ao constatar a inexistência de nulidades no processo administrativo em questão, manteve a exoneração do servidor, ora apelante, diante de sua reprovação em avaliação de estágio probatório, conforme artigo 40, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº. 46/1994.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital.

Diante do desprovimento do recurso e, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC e ao trabalho adicional nesta instância recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em sentença, de modo que estes passam de R$ 500,00 (quinhentos reais) para
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, observada a suspensão de exigibilidade por força da gratuidade de Justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto
.

1
[...] O exercício da função administrativa não pode ser pautado pela vontade da Administração ou dos agentes públicos, mas deve obrigatoriamente respeitar a vontade da lei. [...] O princípio da legalidade é o mais importante princípio específico do Direito Administrativo. Dele derivam vários outros, tais como: finalidade, razoabilidade, isonomia e proporcionalidade. Conceito: A Administração Pública só pode praticar as condutas autorizadas em lei. [...] A proporcionalidade é um aspecto da razoabilidade voltado à aferição da justa medida da reação administrativa diante da situação concreta. Em outras palavras, constitui proibição de exageros no exercício da função administrativa. Sua origem está ligada ao direito público alemão. [...]. (Mazza, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 9.ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)